Tribunal: TJBA
Processo: 0543265-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0543265-50.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: SALATIEL SANTANA DA SILVA Advogado(s): APELADO: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): GASPARE SARACENO, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, NALA COLARES NETO, CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA EMENTA: Embargos de Declaração em Apelação Cível. Pretensão de Revisão de Decisão. Inexistência de Omissão ou Contradição. Embargos Rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, com alegação de contradição no julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências. 4. As contradições que autorizam a oposição de embargos de declaração devem existir na própria decisão, não podendo ser aventada em relação à prova dos autos, como pretende a recorrente, evidenciando uma tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. 5. O Acórdão enfrentado não apresenta quaisquer contradições, tendo apresentado de forma clara e evidente as razões para o provimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada a contradição no acórdão embargado, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos quando a insurgência visa tão somente rediscutir o mérito da decisão." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.